Tribunal: TJSP
Processo: 1036598-34.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÕES – Ação declaratória c.c. anulatória de autos de infração – ITBI na operação de integralização de capital social. Sentença de improcedência. Ausência de receita operacional nos três anos seguintes à aquisição. Irrelevância. Hipótese que não atende à finalidade do benefício constitucional, consistente no fomento da atividade econômica em prol da sociedade. Nulidade dos lançamentos,

Ementa:
APELAÇÕES – Ação declaratória c.c. anulatória de autos de infração – ITBI na operação de integralização de capital social. Sentença de improcedência. Ausência de receita operacional nos três anos seguintes à aquisição. Irrelevância. Hipótese que não atende à finalidade do benefício constitucional, consistente no fomento da atividade econômica em prol da sociedade. Nulidade dos lançamentos, contudo, configurada, tendo em vista a lavratura de autos de infração sem ocorrência dos fatos geradores, que pressupõe o registro do título aquisitivo no Cartório de Imóveis. Aplicação do Tema no 1124 do STF. Análise da atividade preponderante e da base de cálculo do ITBI, conforme o Tema 1113 do STJ) prejudicada, vez que vinculadas ao mérito do ato administrativo. Recurso da autora provido e do Município não conhecido por falta de interesse, porque diante de sentença de improcedência, visando sua reforma.